Tribunal: TJDFT
Processo: 0749697-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO A SER SANADA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar.

2. Embargos declaratórios conhecidos e providos, tão somente para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, sem efeitos modificativos.